Tribunal: TCU
Processo: 046.928/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 645/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar implementadas as recomendações dos itens 9.2 e 9.4 do Acórdão 2451/2019-TCU-Plenário e não implementada, com fundamento no item 9.5.4 do Acórdão 1464/2022-TCU-Plenário , a recomendação do item 9.3 do Acórdão 2451/2019-TCU-Plenário , a qual será novamente monitorada em futura auditoria financeira dos passivos atuariais a ser realizada; e apensar o presente processo de monitoramento ao TC Processo 009.811/2019-2 . 1. Processo TC- Processo 046.928/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Ministério da Defesa. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência desta deliberação à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério do Trabalho e Previdência e ao Ministério da Defesa.